Tribunal: TJBA
Processo: 0066502-54.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0066502-54.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ALDA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA

Advogado(s)
:

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO LIMINAR. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL ANTERIOR À LEI 9.656/98. PLEITO DE REAJUSTE ANUAL E POR IDADE CONFORME AS NORMAS DA ANS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. REAJUSTE ANUAL QUE DEVE OBEDECER AOS PERCENTUAIS AUTORIZADOS PELA ANS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS DE FORMA SIMPLES. IRRESGINAÇÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. APLICAÇÃO. ART. 206 § 3º DO CÓDIGO CIVIL. DEVOLUÇÃO DE VALORES QUE DEVE OBSERVAR A PRESCRIÇÃO TRIENAL. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA QUE AUTORIZA O REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. MAGISTRADO A QUO QUE CONSIGNOU EM SENTENÇA A VALIDADE DESSE REAJUSTE. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE O REAJUSTE ANUAL OBEDECER AO REGRAMENTO DA ANS. DESCABIMENTO. CONTRATO QUE NÃO DEIXA CLARO O INDÍCE APLICÁVEL. DESVANTAGEM AO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO INDÍCE PREVISTO NO TERMO DE COMPROMISSO DA ANS COM A OPERADORA.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
0066502-54.2010.8.05.0001
, tendo como Apelante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e Apelado
ALDA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA,

DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, de de 2024.

PRESIDENTE

Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator